Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716523-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LENER TAPLION SILVA AZEVEDO em face de CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em Embargos à Execução (n. 0712466-10.2023.8.07.0001), negou a concessão de efeito suspensivo. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que embora o Juízo não esteja seguro, sua argumentação é relevante, o que autorizaria a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Afirma que a adoção de efeitos suspensivos o preservará de danos irreparáveis caso ocorram medidas constritivas. Acrescenta que a parte exequente não instruiu a execução com título hábil e que discute dívida prescrita. Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Dos Pressupostos de Admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Sabe-se que, em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 919 do CPC. O Agravante requer a concessão de tal efeito, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos autorizadores, especialmente a relevância de sua matéria de defesa. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional. A alegação de relevância do argumento não encontra amparo jurídico, pois, à luz do §1o do artigo 919 do CPC, os embargos à execução podem ter efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A garantia do juízo é, portanto, condicionante cumulativa para a concessão de efeito suspensivo, sem a qual não é possível suspender a pretensão executiva. Nesse sentido, a formulação de matérias de defesa próprias dos embargos à execução, como a invalidade da citação, inexistência ou inexigibilidade do título, não configuram, por si sós, circunstâncias capazes de afastar a exigência de prestação de garantia. No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. 1.Conforme o Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. 2. No caso dos autos, verifica-se ser incontroverso o fato de que o agravante não apresentou garantia à execução. Assim, por se tratar de requisito inafastável para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, ausente o direito defendido por meio do presente recurso. 3.Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1618091, 07071643720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/10/2022.) Por essas razões, em análise preliminar, própria da cognição sumária, considero que não restou demonstrada a presença de requisito legal para a concessão da medida antecipatória. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023 14:22:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador